Tribunal: STF
Processo: ARE 1352583
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRAZO PARA A IMPLEMENTAÇÃO – 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS. RAZOABILIDADE. 



    1 - A realização e implementação de plano de saneamento básico está albergada pelo direito fundamental de garantia de uma vida digna e pelo direito à saúde, o que afasta a incidência da teoria da reserva do possível (limitações de orçamento) como óbice à realização das determinações contidas na sentença atacada.



     2 - A alegação do apelante quanto à impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em casos como o presente não merece acolhimento, pois não está a imiscuir-se na esfera do mérito administrativo, haja vista que, verificada a negligência do ente público municipal em cumprir com suas obrigações de promover as obras que garantam o saneamento público, legítima é a atuação do Poder Judiciário para corrigir a deficiência. 



    3 – Fixado prazo razoável para a implementação do plano, não há falar-se em dilação do lapso fixado.



     APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°, 165, § 8º, 167, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 14, pp. 4-5):



      “requer a reforma do acordão uma vez afronta o postulado constitucional inserto no artigo 2º da Constituição Federal, que preconiza a impossibilidade do Judiciário determinar ao Executivo as providencias que devam tomar, pois não cabe interferir na elaboração e eleição das prioridades orçamentarias nem na destinação das verbas públicas, muito menos definir em que ordem as construções de obras de infraestrutura deveram ser realizadas, além de afrontar os princípios financeiros orçamentários alusivos as despensas públicas, insertos na Carta Federal (artigo 165, § 8º, 167 IV da CF/88)“.



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso ante a aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE e não conhecimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 30, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO. VEDADO O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/ STF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do agravo, e não conhecimento do recurso extraordinário.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 12, pp. 3-5):



    “(...) é patente a necessidade de respeito da garantia constitucional ao saneamento público e da exigência legal de formulação de política pública de saneamento básico. 



    Assim, mostra-se acertada a sentença ao traçar os lindes da implantação desta garantia fundamental, diante de inércia da Administração, ditar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, integrantes do mínimo existencial. Não sobeja destacar que não há falar-se em discricionariedade para o Poder Público assegurar o direito ao saneamento, eis que tal garantia é diretamente ligada ao direito à saúde, à vida digna e visa a evitar a proliferação de doenças, devendo consistir em uma das prioridades do Administrador. Confira-se a jurisprudência:



     ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública. 2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta. 3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente. 4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade. 5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito, não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado. 6. Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública. 7. Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1366331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014) (destaquei)



    Por conseguinte, a busca da tutela jurisdicional para garanti-los não conspurca a separação dos Poderes, eis que nesse campo a atividade é vinculada, sem admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea, inclusive a teoria da reserva do possível. 



    Assentada a obrigatoriedade da implantação da rede de saneamento, tem-se que o recurso visa também a estender o prazo fixado pelo magistrado para o cumprimento da medida, sob o argumento de que a crise causada pelo Coronavírus impede a execução do que foi determinado na sentença, alegando que, por causa da pandemia, os gastos municipais aumentaram muito, inexistindo disponibilidade orçamentária para o Plano de Saneamento Municipal. 



    Contudo, sabe-se que os Tribunais já firmaram posicionamento no sentido de que a ausência de recursos financeiros não pode ser invocada pelo Poder Público quando a matéria for atinente ao direito ao meio ambiente e à saúde, eis que devem ter prioridade na execução, mormente nos orçamentos. 



    Outrossim, tem-se que o Município apelante apenas alegou ausência de recurso, deixando de comprovar e demonstrar a real impossibilidade de caixa.



     Ademais, deve-se levar em consideração que a questão do saneamento básico na cidade de Formosa já se arrasta há anos, sendo que já deveria ter tido prioridade em orçamentos públicos pretéritos.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 30, p. 2)



    “A análise dos autos revela que, a modificação das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem acerca da realização e do implementação de plano de saneamento básico no município agravante enseja, inegavelmente, o reexame dos elementos fático-probatórios da demanda, exercício inviável no bojo de recurso extraordinário, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula 279 do STF.”



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de realização e implementação de plano de saneamento básico, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente